Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-95.2018.8.11.0052
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000305-95.2018.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), AGENOR JOSE DE MATOS - CPF: 040.840.201-68 (RECORRIDO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000305-95.2018.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrido(s):

Agenor Jose De Matos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DOS DÉBITOS EM CONTA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A cobrança de valores por serviços que foram cancelados, com o lançamento dos débitos em conta corrente, configura falha na prestação do serviço, gera direito a indenização por dano moral.

Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m., valor a ser liquidado em sentença, bem como ao pagamento da quantia de R$ 1.511,10 ( um mil quinhentos e onze reais e dez centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (IPCA-E) a partir do efetivo desembolso.

A reclamante afirma que era consumidor da Reclamada no contrato de prestação de serviço de telefonia, TV e internet, todavia, em razão da insistência de cobranças acima do pactuado, solicitou o cancelamento do serviço conforme número de protocolo informado na exordial, todavia, a Reclamada continuou efetuando os descontos na sua conta corrente, mesmo após reclamações administrativas.

A parte Recorrente se limita informar que o autor contratou o serviço, que houve a contraprestação e que a linha foi cancelada por inadimplência.

No presente caso, analisando as alegações das partes e os documentos juntados nos autos, verifico que restou comprovada a solicitação de cancelamento, uma vez que os números não foram impugnados pela Reclamada, tampouco comprovou a utilização do serviço após a solicitação do cancelamento, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim entendo que a cobrança por serviços que não foram utilizados pelo consumidor é indevida e os débitos indevidos constituem falha na prestação do serviço capaz de ensejar a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A simples cobrança indevida, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, todavia, no caso dos autos houve o lançamento do débito na conta corrente do autor, que não foi estornado após reclamação administrativa, fato este que gera desconforto e transtornos o suficiente para dar ensejo a uma indenização desta natureza.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório por dano moral, o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e, no presente caso o Recorrido não demonstrou que sofreu outros contratempos, nem que teve o seu nome negativado em razão do ocorrido e tampouco que voltou a receber novas cobranças após a citação da Reclamada.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação por dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022